Tribunal: TJES
Processo: 0001971-15.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001971-15.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: PETRICH MACHADO FARIA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SERVIÇO DE RECEPA. PRÁTICA ORDINÁRIA DA LAVOURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da rescisão de contrato de parceria agrícola, sob o fundamento de inexistência de culpa do requerido e de prejuízos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão da parceria agrícola ocorreu de forma irregular, gerando o dever de indenizar pelos lucros cessantes e pelos custos do serviço de recepa realizado pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de parceria agrícola foi rescindido mediante notificação prévia, nos termos do art. 22 do Decreto nº 59.566/66, não havendo ilegalidade ou abuso de direito por parte do recorrido.
4. A indenização por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo suportado, sendo insuficiente a mera expectativa de colheita futura (art. 402 do Código Civil).
5. O serviço de recepa dos cafeeiros configura prática agrícola ordinária e necessária à manutenção da lavoura, não caracterizando obrigação indenizável na ausência de previsão contratual específica.
6. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A rescisão de contrato de parceria agrícola, quando realizada nos termos legais e sem comprovação de prejuízo concreto, não gera o dever de indenizar por lucros cessantes ou serviços inerentes à atividade agrícola."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, art. 402; Lei nº 4.504/64, art. 96; Decreto nº 59.566/66, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 0006780-09.2017.8.13.0329, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDSON FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA, CLEITON DE OLIVEIRA e FILIPE DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos movida em face de
PETRICH MACHADO FARIA
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, sob o fundamento de que não restou comprovada a culpa do requerido na rescisão do contrato de parceria agrícola, tampouco a existência de prejuízos que justificassem a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pelo serviço de recepa de cafeeiros. O magistrado de primeiro grau consignou que o contrato de parceria não prevê prazo indeterminado, podendo ser rescindido ao seu termo, desde que cumpridas as formalidades legais.

Os apelantes alegam que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do apelado, uma vez que este, unilateralmente, determinou o encerramento da parceria agrícola, sem conceder tempo suficiente para a conclusão da colheita pendente. Sustentam que investiram recursos e mão de obra na recepa de 7.600 cafeeiros, sem que houvesse qualquer contraprestação por parte do recorrido. Pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização pelos prejuízos sofridos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Apelação interposta por
EDSON FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA, CLEITON DE OLIVEIRA e FILIPE DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos movida em face de
PETRICH MACHADO FARIA
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, sob o fundamento de que não restou comprovada a culpa do requerido na rescisão do contrato de parceria agrícola, tampouco a existência de prejuízos que justificassem a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pelo serviço de recepa de cafeeiros. O magistrado de primeiro grau consignou que o contrato de parceria não prevê prazo indeterminado, podendo ser rescindido ao seu termo, desde que cumpridas as formalidades legais.

Os apelantes alegam que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do apelado, uma vez que este, unilateralmente, determinou o encerramento da parceria agrícola, sem conceder tempo suficiente para a conclusão da colheita pendente. Sustentam que investiram recursos e mão de obra na recepa de 7.600 cafeeiros, sem que houvesse qualquer contraprestação por parte do recorrido. Pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização pelos prejuízos sofridos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

É possível colher do julgado de origem, com relação a questão em debate, que:

“[...] No caso em tela, os autores não lograram comprovar de forma inequívoca que teriam auferido os lucros alegados caso o contrato tivesse prosseguido. A mera expectativa de ganhos futuros, baseada em estimativas de produtividade, não é suficiente para caracterizar os lucros cessantes.

Nessa linha, destaca-se o ensinamento de Sílvio de Salvo Venosa:

"Os lucros cessantes devem ser uma decorrência direta e imediata do ato ilícito. Não se pode indenizar lucros cessantes hipotéticos ou eventuais." (Direito civil: responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 304)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização pelo serviço de recepa dos pés de café, também não merece acolhida. Trata-se de prática agrícola comum e necessária para a manutenção da produtividade da lavoura, não configurando serviço extraordinário a ensejar pagamento adicional.

Conforme o art. 96, VI do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64):

"Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser superior a:

a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;

b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;

c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;

d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;

e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria;

f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido;"

No caso em tela, considerando que o réu concorria com a terra preparada, benfeitorias e fornecimento de insumos, a partilha de 60% em seu favor estava dentro dos limites legais, já incluindo a contrapartida pelos tratos culturais ordinários da lavoura.

Assim, não há que se falar em indenização adicional pelo serviço de recepa, que se insere nos tratos culturais normais abrangidos pela parceria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.” (ID 12515217 - destaquei)

Pois bem. O contrato de parceria agrícola é regido pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e pelo Decreto nº 59.566/66, os quais estabelecem requisitos específicos para a sua vigência e rescisão. No presente caso, restou demonstrado que o apelado notificou os apelantes sobre a rescisão, por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em conformidade com o art. 22 do Decreto nº 59.566/66. Assim, a extinção do contrato observou os procedimentos legais, não havendo provas concretas de ilegalidade ou abuso por parte do recorrido.

Entrando especificamente no objeto da discussão, a meu juízo, ainda que a parte autora tenha realizado a recepa da lavoura cafeeira, não foi por ela comprovado que o contrato de parceria agrícola seria renovado, ônus que lhe competia.

Com efeito, para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

Para que seja o réu condenado ao pagamento de reparação dos danos materiais, teria a parte autora que comprovar ter sido pelo réu descumprido o que foi acordado, situação que não se observa nos autos e, assim, não cabe a indenização postulada a esse título. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO. RECEPA DA LAVOURA. PRORROGAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA
. RECONVENÇÃO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. PENA DE CONFESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. Nos termos do artigo 96, §1º, da Lei nº 4.504/1964, parceria rural é o contrato agrário através do qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de ser exercida a exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entregar animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente.
Comprovada a existência de contrato de parceria rural firmado pelas partes, na modalidade agrícola, por prazo determinado, não tendo a autora se desincumbido de comprovar ter sido firmada a prorrogação verbal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais apresentado na inicial
. Não há de se falar em pena de confesso, se a parte autora/reconvinda não foi intimada pessoalmente para a audiência, devendo ser mantida a improcedência do pedido reconvencional. Vencido o reconvinte, os honorários advocatícios deverão ser fixados a partir do valor da reconvenção, e não o valor da causa. (TJMG; APCV 0006780-09.2017.8.13.0329; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 22/06/2023; DJEMG 22/06/2023) (destaquei)

Registro, ainda, que no tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil exige a comprovação inequívoca do prejuízo suportado. A simples projeção hipotética de safra futura não configura dano indenizável, pois a indenização depende de dano certo e quantificável. Ademais, a rescisão contratual ocorreu dentro do prazo legal, não havendo impedimento para a colheita em curso.

Por fim, quanto ao serviço de recepa dos cafeeiros, ressalto tratar-se de prática comum na exploração do café, essencial à manutenção da produtividade da lavoura. Nos termos do Estatuto da Terra, os custos ordinários da parceria são compartilhados dentro dos percentuais de participação estabelecidos no contrato. Dessa forma, inexiste previsão legal ou contratual que imponha ao recorrido a obrigatoriedade de indenizar os apelantes por tal serviço.

Não há, portanto, dever de indenização para atos inerentes à execução da parceria agrícola, quando devidamente cumpridas as obrigações ajustadas entre as partes no período do trato contratual.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, diante da inexistência de participação do apelado nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar